Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
15/07/2022
Número: 0600125-94.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 06/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600125-94.2022.6.16.0000
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente Petição Cível) com pedido de
antecipação de tutela, sob nº 0600125-94.2022.6.16.0000 interposto por Eleição 2020 Michelle
Reichwald Machado Vereador em face Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba PR que em decisão
proferida nos autos (principais) 0600286-72.2020.6.16.0001, processo que se encontra em fase de
cumprimento de sentença, recebendo, em 17 de março do corrente ano, decisão que manteve
bloqueados os valores penhorados de R$ 10.389,77 na Caixa Econômica Federal, R$ 2.348,00 na XP
Investimentos CCTVM S/A. (Requer: a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista ser
cabível e tempestivo; b) A concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso e determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, até o limite
de 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de se gerar prejuízos irreparáveis à Agravante; c) O
provimento do presente agravo de instrumento para o fim de confirmar a decisão liminar e
reconhecer em definitivo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da Agravante em
valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, levantando-se, de imediato, as penhoras realizadas; Agravante já havia se
manifestado sobre a abusividade desta penhora, informando que elas recaíram sobre valores que
se encontram na caderneta de poupança e em pequena aplicação da Agravante, razão pela qual a
quantia, até o limite de 40 salários mínimos, estaria protegida pela regra da impenhorabilidade;
Prestação de Contas Eleitorais da candidata Michelle Reichwald Machado, que concorreu ao cargo
de Vereador de Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas em razão das
seguintes irregularidades: omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53, I, "g"), inconsistências
na realização e despesas com recursos do fundo especial (art. 56, II, "c") e a divergência entre a
movimentação financeira informada nos autos e lançadas nos extratos eletrônicos (art. 53, II)).
AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO
VEREADOR (EMBARGANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
MICHELLE REICHWALD MACHADO (EMBARGANTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)

UNIÃO (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43003
652
14/07/2022 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.890
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO

ELEITORAL

0600125-94.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ

CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR

-
OAB/PR92544
ADVOGADO:
LEONARDO
LUIS
DA
SILVA

-
OAB/PR63587-A
ADVOGADO:
VIVIANE
COELHO
DE
SELLOS
KNOERR

-
OAB/PR21242-A
ADVOGADO:
FERNANDO
GUSTAVO
KNOERR
EMBARGANTE:
MICHELLE
REICHWALD
MACHADO

-
OAB/PR63587-A
ADVOGADO:
VIVIANE
COELHO
DE
SELLOS
KNOERR

-
OAB/PR21242-A
ADVOGADO:
FERNANDO
GUSTAVO
KNOERR

-
OAB/PR92544
ADVOGADO:
LEONARDO
LUIS
DA
SILVA
EMBARGADO:
JUÍZO
DA
001ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA
PR
E M B A R G A D A :
U N I Ã O
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO
–
INOCORRÊNCIA
-
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC).
2. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 43003652 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418200834300000041975523
Número do documento: 22071418200834300000041975523

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/07/2022
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHELLE REICHWALD
MACHADO (IDs. 42966181 e 42964167) contra o acórdão nº 60.710 que, por
unanimidade de votos, a Corte conheceu do Agravo de Instrumento, e, no mérito, por
maioria, negou-lhe provimento.
A embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão
embargando, aduzindo que “a prova de que a Agravante não dispõe de recursos
“guardados/aplicados” em outras contas ou instituições bancárias encontra-se
incontroversamente constituída nos autos exatamente em razão do emprego do
mecanismo de bloqueio BACENJUD que, com o CPF da Embargante, fez um completo
”.
rastreio de sua vida financeira e bloqueou todos os recursos que encontrou
Alega também a existência de contradição no voto, aduzindo que o acórdão
embargado parte de premissa equivocada “ao impor à Executada o ônus de demonstrar
que não possui outras aplicações financeira, afinal este ônus é e sempre foi do próprio
”.
Exequente, constituindo ponto sobre o qual a jurisprudência jamais divergiu
Defende que a “premissa equivocada conduz, como demonstrado, à
contrariedade do disposto pelo artigo 833, X, do CPC, calhando a atribuição de efeitos
infringentes aos presentes aclaratórios para alinhamento da decisão ao que
expressamente estatui o dispositivo de Lei Federal e também para amoldá-lo à
.”
jurisprudência que hoje se encontra unanimemente consolidada sobre o tema
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para, com
efeitos modificativos, sanar a contradição e a omissão apontadas no julgado,
reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança da
agravante em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.
É o relatório.

Num. 43003652 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418200834300000041975523
Número do documento: 22071418200834300000041975523

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
Por oportuno, anoto que a embargante apresentou a primeira petição dos
aclaratórios antes da publicação do acórdão, sendo admissível, portanto, a juntada de
razões complementares após a publicação do julgado.
Pois bem. A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite
a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
obscuridade e de contradição.
A obscuridade ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou
incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao
estilo, pois qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Por sua vez, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições
entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre
duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Com a devida vênia, a decisão embargada não padece dos vícios
apontados.
Sobre o ônus probatório, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
42690079):
"Nesse ponto, destaco que, ao contrário do que afirma a agravante, o ônus de
comprovar a impenhorabilidade da quantia é seu, não podendo ser transferido ao
exequente. Senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À
EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA
SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.
Num. 43003652 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418200834300000041975523
Número do documento: 22071418200834300000041975523

(...)
3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova
do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel
penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos
necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.
(...)
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Outrossim, a demonstração aqui exigida não constitui prova diabólica, na medida
em que a apresentação das últimas declarações de imposto de renda poderia
facilmente indicar a ausência de outros ativos financeiros".

Deste modo, constata-se que a decisão embargada não apresenta
qualquer contradição entre afirmações que a fundamentam, havendo apenas
contrariedade quanto ao posicionamento defendido pela embargante.
No tocante à alegada obscuridade, destaco que o sistema SISBAJUD,
embora faça vasculha nas conta bancárias, não tem o condão de verificar a existência
de todas as reservas financeiras das pessoas, na medida em que não abrange
aplicações como, por exemplo, Tesouro Direto e criptomoedas, tampouco as quantias
mantidas em espécie.
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43003652 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418200834300000041975523
Número do documento: 22071418200834300000041975523

Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600125-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2020
MICHELLE REICHWALD MACHADO VEREADOR, MICHELLE REICHWALD MACHADO -
Advogados das EMBARGANTES: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO DE
SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR - EMBARGADA: UNIÃO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 13.07.2022.
Num. 43003652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2022 18:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071418200834300000041975523
Número do documento: 22071418200834300000041975523